Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709074-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SPECIAL PHARMUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Infere-se dos autos de origem que foi prolatada sentença nos autos principais, interpondo, o agravante, recurso de apelação (ID 89354320), que apresenta questão idêntica à apresentada no agravo de instrumento. Notadamente, a prolação de sentença inaugura uma nova fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Verifica-se, assim, que houve a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso em face de sua prejudicialidade. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 24 de maio de 2021 15:15:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator